Tribunal: TJES
Processo: 5015783-36.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015783-36.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ANGELA MARIA PEREIRA ALVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE. PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL) OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO VINCULADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado do Embargante (parte vencida), o que ensejou sua condenação em honorários de sucumbência (Art. 55, Lei 9.099/95).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega omissão/obscuridade no Acórdão ao sustentar que, por se tratar de prestação de saúde (obrigação de fazer - fornecimento de cadeira de rodas motorizada), o objeto da causa é de valor inestimável, o que imporia a fixação dos honorários por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC), e não com base no valor da causa/condenação. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de Vício: O Acórdão está claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo qualquer vício (omissão, obscuridade ou contradição) previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

Critério de Fixação de Honorários (Juizados Especiais): A Lei nº 9.099/95 (Art. 55) é expressa e específica ao estabelecer que os honorários sucumbenciais em segundo grau serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há previsão legal para o arbitramento por equidade nos Juizados Especiais, prevalecendo o regramento próprio sobre a aplicação subsidiária do CPC.

Natureza da Obrigação: A sentença foi mantida
in totum
, condenando o Embargante a uma obrigação de fazer. Não cabe a esta via recursal rediscutir o critério legal de fixação da verba honorária, nem o
quantum
arbitrado.

Caráter Protelatório: A pretensão do Embargante visa, unicamente, a rediscussão da matéria já decidida e a modificação do julgado por meio da via estreita dos aclaratórios, configurando nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o Acórdão em todos os seus termos. Condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Embargado (Art. 1.026, § 2º, do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo (Art. 1.026, § 3º, do CPC).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015783-36.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ANGELA MARIA PEREIRA ALVES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/OBSCURIDADE. PEDIDO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE (CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL) OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO VINCULADOS AO VALOR DA CONDENAÇÃO OU DA CAUSA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado do Embargante (parte vencida), o que ensejou sua condenação em honorários de sucumbência (Art. 55, Lei 9.099/95).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O Embargante alega omissão/obscuridade no Acórdão ao sustentar que, por se tratar de prestação de saúde (obrigação de fazer - fornecimento de cadeira de rodas motorizada), o objeto da causa é de valor inestimável, o que imporia a fixação dos honorários por apreciação equitativa (Art. 85, § 8º, CPC), e não com base no valor da causa/condenação. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de Vício: O Acórdão está claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo qualquer vício (omissão, obscuridade ou contradição) previsto no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

Critério de Fixação de Honorários (Juizados Especiais): A Lei nº 9.099/95 (Art. 55) é expressa e específica ao estabelecer que os honorários sucumbenciais em segundo grau serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Não há previsão legal para o arbitramento por equidade nos Juizados Especiais, prevalecendo o regramento próprio sobre a aplicação subsidiária do CPC.

Natureza da Obrigação: A sentença foi mantida
in totum
, condenando o Embargante a uma obrigação de fazer. Não cabe a esta via recursal rediscutir o critério legal de fixação da verba honorária, nem o
quantum
arbitrado.

Caráter Protelatório: A pretensão do Embargante visa, unicamente, a rediscussão da matéria já decidida e a modificação do julgado por meio da via estreita dos aclaratórios, configurando nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

CONHECER dos Embargos de Declaração e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo o Acórdão em todos os seus termos. Condenação do Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do Embargado (Art. 1.026, § 2º, do CPC), ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo (Art. 1.026, § 3º, do CPC).

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 15301566) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto.

O Embargante sustenta que, como a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, e, assim, não podendo o objeto da prestação ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido, sendo o caso das prestações em saúde, trata-se de causa de valor inestimável, devendo, portanto,os honorários serem fixados por apreciação equitativa. Subsidiariamente, protesta pela a redução pela metade do montante requerido a título de honorários advocatícios.

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
“na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de

ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

A Lei 9099/95 (art. 55) é clara e expressa ao estabelecer as possíveis bases de cálculo dos honorários são ou “valor da condenação” ou “valor da causa”, não havendo a determinação que seja arbitrado por equidade. Salienta-se que não há se em aplicação subsidiária/supletiva do CPC, diante de regramento próprio na Lei 9099/95.

Como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum, condenando o Embargante à obrigação de fazer de “[...] fornecimento ao Requerente Angela Maria Pereira Alves de cadeira de rodas motorizada adequada à sua condição de saúde, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público.”.
Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na Súmula deste Colegiado Recursal pelo seguinte enunciado: Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

É nítido, portanto, o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do objetivo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e por esta colenda Turma Recursal, sendo os Embargos, na verdade, meramente protelatórios.

Assim é o entendimento de Tribunais pátrios e pacífica é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade ou contradição (art. 1.022, CPC/15). 2. Obscuridade significa falta de clareza e precisão no julgado, impedindo a exata compreensão do quanto decidido. 3. Não há que se falar em obscuridade ou contradição, pois, ao reverso do quanto alegado pelo embargante, a C. Seção já decidiu as questões suscitadas nos embargos, fazendo-o de forma devidamente fundamentada, clara e precisa. 4. Já tendo as questões suscitadas nos embargos sido decididas, não há necessidade de oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento. 5. Vê-se, assim, que a verdadeira intenção do embargante é rediscutir tema já devidamente resolvido, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. Embargos declaratórios rejeitados. (TRF 3ª Região, 3ª Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5003087-58.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/03/2021, Intimação via sistema DATA: 04/04/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. A contradição que tem o condão de acoimar o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que não retrata a hipótese dos autos. A compreensão jurídica da parte sobre o tema em questão, diversa daquela estampada no aresto embargado, não torna o julgado incoerente com as suas premissas, tecnicamente. 3. Da leitura das razões dos embargos de declaração opostos, observa-se que, na verdade, os embargantes buscam, mais uma vez, a rediscussão da matéria já decidida de maneira inequívoca pela Turma julgadora, pretensão esta que não se encontra em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados. [ ... ] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1898914 SP 2021/0145943-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)